Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE SEJAM DESTACADOS OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE ELES. INDEFERIMENTO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR EXTRAPOLA DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N.o 6.618/20. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO EM FACE DO PROVIMENTO DO AGI No 0730521-46.2022.8.07.0000, INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO.
1. Consoante o disposto no 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos os honorários contratuais diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, na trilha da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, existindo penhora no rosto dos autos, prévia ao requerimento de destaque dos honorários contratuais, o agravado deve concorrer com terceiros credores do exequente, titulares de direito de igual hierarquia, aos quais se deve reconhecer a preferência no recebimento dos créditos, por causa da anterioridade da penhora.
2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado podendo ocorrer a separação dessa verba para o pagamento dos patronos da parte exequente, por meio de precatório ou RPV, no caso de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, sendo inviável a expedição de RPV se o montante devido ao causídico extrapola 10 (dez) salários mínimos, ultrapassando o limite previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
3. A Lei Distrital no 5.475/15, teve sua inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, declarada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça na ADI no 2015.00.2.015077-2, em virtude de ter sido originada de projeto de lei de iniciativa parlamentar. O colendo Conselho Especial considerou que a lei referida versa sobre orçamento e cria despesas para o Poder Executivo, de modo que incumbiria ao Poder Executivo, com exclusividade, a propositura de protejo de lei versando sobre tal assunto. O mesmo vício fulmina a validade da Lei Distrital n.o 6.618/20, também de iniciativa parlamentar, que aumentou o limite para expedição de RPV para 20 salários mínimos.
4. O pedido de majoração dos honorários ficou prejudicado, ante o provimento do agravo de instrumento no 0730521-46.2022.8.07.0000, que foi interposto contra a mesma decisão ora objeto de discussão.
5. Agravo de instrumento não provido.